Tribunal: TRF3
Processo: 5006480-08.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTAR

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PODER NORMATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. encargos. Apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação em face da sentença de improcedência proferida em embargos à execução opostos com o objetivo de extinguir a execução fiscal por nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da sanção administrativa aplicada pela ANS, bem como de seus consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos das agências reguladoras limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos Poderes.

A Lei no 9.961/2000 confere à ANS competência para regular, fiscalizar e aplicar sanções às operadoras de planos de saúde, no exercício regular do poder de polícia administrativa.

A intimação administrativa da embargante realizou-se nos termos da normativa vigente, não demonstrado vício capaz de invalidar o ato.

A multa imposta observa os parâmetros legais estabelecidos na Lei no 9.656/98, ausente ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação dos valores.

É legítima a incidência de encargos durante a discussão administrativa, que suspende a exigibilidade dos valores, mas não impede a incidência de juros e encargos moratórios, devidos desde o vencimento do crédito, conforme o art. 37-A da Lei no 10.522/2002, o art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 e os arts. 2° e 5° do Decreto-Lei no 1.736/79

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; Lei 9.961/00, art. 1°; Lei 9.656/98, arts. 25, 27, 29 e 35-D; Lei 6.830/80, art. 2°; Lei 10.522/02, art. 37-A; Lei 9.430/96, art. 61; Decreto-Lei 1.736/79, arts. 2° e 5°; RN ANS 464/2020, arts. 10, 11, 13, 14, 15 e 24; RN ANS 124/06, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022257-84.2023.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008094-82.2022.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, DJEN DATA: 30/07/2025; AREsp n. 1.574.873/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 22/11/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006480-08.2023.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO FORCENETTE - SP175076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Inteiro teor:
599/775)

5006480-08.2023.4.03.6102

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006480-08.2023.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO FORCENETTE - SP175076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PODER NORMATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. encargos. Apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação em face da sentença de improcedência proferida em embargos à execução opostos com o objetivo de extinguir a execução fiscal por nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da sanção administrativa aplicada pela ANS, bem como de seus consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos das agências reguladoras limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos Poderes.

A Lei no 9.961/2000 confere à ANS competência para regular, fiscalizar e aplicar sanções às operadoras de planos de saúde, no exercício regular do poder de polícia administrativa.

A intimação administrativa da embargante realizou-se nos termos da normativa vigente, não demonstrado vício capaz de invalidar o ato.

A multa imposta observa os parâmetros legais estabelecidos na Lei no 9.656/98, ausente ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação dos valores.

É legítima a incidência de encargos durante a discussão administrativa, que suspende a exigibilidade dos valores, mas não impede a incidência de juros e encargos moratórios, devidos desde o vencimento do crédito, conforme o art. 37-A da Lei no 10.522/2002, o art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 e os arts. 2° e 5° do Decreto-Lei no 1.736/79

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; Lei 9.961/00, art. 1°; Lei 9.656/98, arts. 25, 27, 29 e 35-D; Lei 6.830/80, art. 2°; Lei 10.522/02, art. 37-A; Lei 9.430/96, art. 61; Decreto-Lei 1.736/79, arts. 2° e 5°; RN ANS 464/2020, arts. 10, 11, 13, 14, 15 e 24; RN ANS 124/06, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022257-84.2023.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008094-82.2022.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, DJEN DATA: 30/07/2025; AREsp n. 1.574.873/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 22/11/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006480-08.2023.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO FORCENETTE - SP175076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em embargos à execução opostos pela UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS, objetivando (...) a extinção da execução fiscal, essencialmente no que se refere a nulidade do processo administrativo (ID 294418192).

Narra, em breve resumo, que foi autuada por descumprimento de obrigação contratual, embora tenha demonstrado que (...) jamais deixou de garantir cobertura a procedimento com cobertura obrigatória.

Aduz, ainda, que teve cerceado seu direito de defesa na via administrativa, razão porque necessária a decretação de nulidade do processo sancionatório.

Em sede de impugnação, a ANS defende a materialidade da infração e a legitimidade do procedimento administrativo (ID 294418216).

Sobreveio a sentença de improcedência dos embargos, porquanto (...) não há como reconhecer qualquer mácula ao devido processo legal ou o alegado cerceamento de defesa (ID 294418226).

Apelou a embargante, suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a inexistência da infração, a ilegalidade da penalidade aplicada, eis que seu valor é definido em resolução normativa, além de lesionar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, afirma que são indevidos os encargos acrescidos à multa (ID 294418230).

Com contrarrazões (ID 294418432), subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A apelação não merece provimento.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade do decisum por cerceamento de defesa.

O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

In casu, carece de propósito a determinação de perícia para averiguação de fatos que já foram comprovados nos autos.

A Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, determina que as infrações cometidas no exercício das operações reguladas serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias e prazos (art. 29).

No exercício do seu poder normativo, a ANS editou a Resolução 464/2020, que regulamenta o processo administrativo eletrônico, em cuja redação fez constar:

Seção III

Do cadastro e da responsabilidade do usuário externo

Art. 10. O cadastro como usuário externo é ato pessoal, intransferível e indelegável e dar-se-á a partir de solicitação efetuada por meio de sistema disponibilizado pela ANS em seu sítio eletrônico da internet.

Art. 11. O cadastro como usuário externo é obrigatório para:

I - o representante legal de pessoas jurídicas reguladas pela ANS;

II - diretores técnicos, diretores fiscais e liquidantes extrajudiciais designados pela ANS; e

III - fornecedores que tenham ou pretendam ter contrato de fornecimento de bens ou serviços com a ANS, ressalvados os casos em que a ANS figure como usuária de serviço público.

§1o A utilização do processo administrativo eletrônico torna necessário o cadastro do usuário externo devendo ser realizado em até 90 (noventa) dias a partir da publicação desta Resolução.

§2o A partir do cadastro todos os atos e comunicações processuais entre a Agência e os usuários externos previstos neste artigo ou as pessoas jurídicas por eles representadas se darão por meio eletrônico, não sendo admitida protocolização por meio diverso, exceto quando previsto na legislação e nas hipóteses do §3o do art. 4o; do §2o do art. 8o e do parágrafo único do art. 16.

(...)

Art. 13. São da exclusiva responsabilidade do usuário externo:

(...)

IX - a consulta periódica ao sistema de processo administrativo eletrônico, a fim de verificar o recebimento de comunicações eletrônicas, observado o disposto no §3o do art.14;

(...)

Parágrafo único. A não obtenção do cadastro como usuário externo, bem como eventual erro de transmissão ou recepção de dados não imputáveis a falhas do sistema de processo administrativo eletrônico não serão considerados como justificativa para o descumprimento de obrigações e prazos.

Seção IV

Da comunicação eletrônica realizada pela ANS

Art. 14. O envio de documentos destinados aos usuários externos cadastrados na forma desta Resolução, ou de pessoa jurídica por eles representada, será feito por meio eletrônico e considerado pessoal para todos os efeitos legais.

§ 1o Será gerado registro eletrônico com a data da disponibilização do documento no sistema da ANS e com a data de sua consulta pela operadora.

§2o Considerar-se-á realizada a comunicação, na forma prevista nesta Resolução, na data em que o usuário externo efetivar a consulta eletrônica ao teor do documento correspondente.

§3o As operadoras de planos de assistência à saúde têm o dever de consultar a área do sistema da ANS na qual os documentos estarão disponibilizados pelo menos uma vez a cada dois dias.

Art. 15. Caso o usuário externo não realize a consulta do documento no prazo de 5 (cinco) dias, a comunicação será considerada realizada na data do término desse prazo.

(...)

Art. 24. Os prazos de que trata esta Resolução começam a correr no primeiro dia útil seguinte àquele em que se considerar realizada a comunicação, ou disponibilizado o documento, e incluem o dia do vencimento. (destaque nosso)

A autarquia demonstrou que o ofício foi disponibilizado em consonância com a normativa, por prazo adequado à ciência da apelante que, a despeito de seu protesto, não pode se beneficiar da própria omissão.

Quanto à penalidade imputada à apelante, é cediço que, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, descabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, podendo apenas averiguar sua legalidade, aspecto que passo a analisar.

Nos termos da Constituição Federal, é permitido à iniciativa privada a prestação de serviços de saúde de forma suplementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse cenário, com o fito de proteger o interesse público e os direitos e garantias fundamentais dos usuários do sistema de saúde privado, foi editada a Lei 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Conforme a referida Lei, cabe à ANS a regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades privadas de saúde, no regular exercício de competências normativas e do poder de polícia administrativa.

No caso concreto, trata-se de penalidade pecuniária fixada pela Agência com fundamento no art. 78 da Resolução Normativa ANS 124/06 - Deixar de garantir aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual – em razão do cancelamento de plano de saúde sem observância das disposições contratuais.

Não obstante suas alegações, a apelante não logrou êxito em ilidir as razões adotadas pela ANS em seu relatório conclusivo, ausente evidência de que a rescisão do plano de saúde obedeceu à previsão contratual pactuada pelas partes.

Subsidiariamente, a embargante impugna os valores fixados a título de multa, argumentando que a definição do quantum por meio resolução afronta o princípio da legalidade.

Também essa tese não merece prosperar, observado que a competência normativa da ANS é prerrogativa conferida por lei em sentido estrito, conforme trago à colação:

Lei 9.961/2000

Art. 1o É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.

Lei 9.656/98

Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos, bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Vigência)

I - advertência;

II - multa pecuniária;

III - suspensão do exercício do cargo;

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde;

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras.

VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora. (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

(...)

Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19.

(...)

Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19 desta Lei.

Não há ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade nos valores sancionatórios fixados pela ANS, que se coadunam com os limites postos pela legislação, descabendo ao Judiciário imiscuir-se no exercício de mérito do qual decorre a valoração exata da penalidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Terceira Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

5. Nem se cogita de ofensa ao artigo 9o-A da Lei 9.933/1999, pois ainda que possa ser editado regulamento sobre critérios e procedimentos para orientar aplicação de penalidades, a norma não impediu a eficácia da legislação, no que fixou parâmetros para o exercício do poder de polícia administrativa, mediante sancionamento punitivo, no interesse da defesa do direito do consumidor, repelindo-se, assim, o propósito de assegurar impunidade na prática de ilícitos de tal natureza. Improcede a tese da aplicação sucessiva das penas previstas na Lei 9.933/1999, de modo a impedir que se aplique multa sem prévia advertência. Tal procedimento não tem base legal. O órgão fiscalizador possui discricionariedade na opção quanto à pena aplicável, de acordo com circunstâncias da infração praticada, sendo infenso ao Judiciário apreciar o mérito para invalidar sanção eleita pela Administração e escolher outra a seu critério.

6. Como visto, não existe comprovação nos autos de que houve nulidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade na apuração das infrações ou na cominação da sanção, cabendo destacar que se reveste o ato administrativo da presunção de veracidade e legitimidade que, mesmo não sendo absoluta, somente pode ser afastada por comprovação suficiente de vício insanável, o que não se verificou no caso dos autos.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil.

8.Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em embargos à execução fiscal opostos por Nestlé Brasil Ltda. contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), visando o reconhecimento de cerceamento de defesa no Processo Administrativo 24510/2017, a nulidade do processo administrativo por irregularidades formais, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e a substituição ou redução da penalidade de multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador conduzido pelo Inmetro; (ii) analisar a validade dos autos de infração e do procedimento administrativo, considerando a alegação de irregularidades formais; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada, bem como a possibilidade de sua substituição ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

8. A atuação do Poder Judiciário na revisão de penalidades administrativas se limita à verificação da legalidade do ato, não cabendo imiscuir-se no mérito do juízo discricionário da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022257-84.2023.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025) (destaque nosso)

Melhor sorte não assiste à embargante quando sustenta a nulidade dos encargos da mora.

A Lei 6.830/80 dispõe que a Dívida Ativa da União compreende a dívida tributária e a não-tributária, abrangendo atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2°, §2°).

A propósito de fundamentar, colaciono jurisprudência desta Relatoria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA POR EVASÃO DO LOCAL DA FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. ANTT. PODER DE POLÍCIA. NULIDADE DA CDA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PATAMAR DE 20%. ENCARGO LEGAL. ART. 1o DO DL 1.025/69. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA NÃO AFASTADA. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANTT No 5.847/19. RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A execução fiscal subjacente (autos no 5008219-84.2021.403.6102) ajuizada pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT cobra débito no montante de R$ 8.983,44, CDA no 4.006.024630/21-51 (PA 50510.051133/2016-38) referente à multa decorrente de Poder de Polícia por infração administrativa Transporte Rodoviário – RNTRC, com fundamento nos arts. 14-A e 26, IV, da Lei 10.233/2001 c/c art. 36, I, da Resolução ANTT 4.799/2015, constituído mediante auto de infração, no montante de R$ 8.983,44 à época do ajuizamento.

(...)

10. A análise do título e do anexo discriminativo do débito que o acompanha demonstra que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação da origem da dívida, os consectários legais que incidem sobre o débito e a forma de cálculo dos mesmos, termo de início da contagem de juros, não se evidenciando qualquer nulidade a macular o título executivo ou prejudicar a defesa da parte executada.

(...)

13. A Lei 6.830/80 determina, em seu § 2o, art. 2o, que integram a Dívida Ativa da União os seguintes acessórios: A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não-tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Referidos acréscimos legais podem ser cobrados cumulativamente, tendo em vista que possuem natureza jurídica diversas.

14. A multa moratória foi aplicada no patamar de 20% (, art. 39, §4o, da Lei 4.320/64, 37-A, da Lei 10.522/02, art. 61, §§ 1o e 2o da Lei 9.430/96), estando a imposição em consonância com a legislação aplicável aos débitos decorrentes de multas, tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.

15. A cobrança de acréscimo regularmente previsto em lei, imposto aos contribuintes em atraso com o cumprimento de suas obrigações, não caracteriza confisco. Confiscatório é o tributo quando torna impossível a manutenção da propriedade, não se tratando de adjetivo aplicável aos consectários da dívida.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008094-82.2022.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, DJEN DATA: 30/07/2025)

Na hipótese dos autos, a cobrança de encargos, ainda que no decurso do processo administrativo, se legitima em face da prescrição contida no art. 37-A da Lei 10.522/2002, em cuja redação pode se ler: Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais.

A legislação aplicável aos tributos federais estabelece que os encargos da mora incidem a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição (art. 61, §3°, da Lei 9.430/96).

Ademais, também nesse sentido, dispõe o Decreto-Lei 1.736/79. Vejamos:

Art 2o - Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional serão acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros de mora, contados do dia seguinte ao do vencimento e à razão de 1% (um por cento) ao mês calendário, ou fração, e calculados sobre o valor originário.

(...)

Art 5o - A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial.

Sendo assim, a discussão administrativa (instrução do procedimento administrativo fiscal, apresentação de recursos ou reclamações) suspende a exigibilidade do crédito, mas não impede a fluência de juros e demais encargos advindos do não pagamento no prazo. Assim é o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTO DE INFRAÇÃO. ANS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. O art. 37-A da Lei n. 10.522/2002, com redação alterada pela Lei n. 11.941/2009, prevê que "os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais", qual seja, a Lei n. 9.430/1996.

2. A interposição de recurso administrativo não afasta a incidência dos juros moratórios, ex vi do disposto nos arts. 2o e 5o do DecretoLei no 1.736/1979, os quais devem incidir a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo previsto para o pagamento da multa administrativa, conforme disposição do art. 61, §1o, da Lei n. 9.430/1996.

3. A impossibilidade de a autarquia dar início aos atos executivos, para fins de cobrança de seu crédito, antes da conclusão definitiva do processo administrativo, não altera a data do vencimento da dívida não tributária nem impede a constituição em mora do devedor, nos termos da legislação supramencionada.

(...)

(AREsp n. 1.574.873/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 22/11/2022.) (destaque nosso)

Logo, porque não demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade na formação do título executivo, mantida a higidez do crédito exequendo.

Em face do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PODER NORMATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. encargos. Apelação desprovida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação em face da sentença de improcedência proferida em embargos à execução opostos com o objetivo de extinguir a execução fiscal por nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da sanção administrativa aplicada pela ANS, bem como de seus consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos das agências reguladoras limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos Poderes.

A Lei no 9.961/2000 confere à ANS competência para regular, fiscalizar e aplicar sanções às operadoras de planos de saúde, no exercício regular do poder de polícia administrativa.

A intimação administrativa da embargante realizou-se nos termos da normativa vigente, não demonstrado vício capaz de invalidar o ato.

A multa imposta observa os parâmetros legais estabelecidos na Lei no 9.656/98, ausente ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação dos valores.

É legítima a incidência de encargos durante a discussão administrativa, que suspende a exigibilidade dos valores, mas não impede a incidência de juros e encargos moratórios, devidos desde o vencimento do crédito, conforme o art. 37-A da Lei no 10.522/2002, o art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 e os arts. 2° e 5° do Decreto-Lei no 1.736/79

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; Lei 9.961/00, art. 1°; Lei 9.656/98, arts. 25, 27, 29 e 35-D; Lei 6.830/80, art. 2°; Lei 10.522/02, art. 37-A; Lei 9.430/96, art. 61; Decreto-Lei 1.736/79, arts. 2° e 5°; RN ANS 464/2020, arts. 10, 11, 13, 14, 15 e 24; RN ANS 124/06, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022257-84.2023.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008094-82.2022.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, DJEN DATA: 30/07/2025; AREsp n. 1.574.873/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 22/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão